Tribunal: TJBA
Processo: 8145700-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145700-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto APELANTE: VIRGINIA LOPES EVANGELISTA Advogado(s): JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA, SOMENTE, EM RELAÇÃO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora Estadual, contra a sentença prolatada na Ação Ordinária n° 8145700-13.2024.8.05.0001, movida em face do Estado da Bahia, cujo teor julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a legislação estadual autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, quando atendidos os requisitos de incorporação aos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n° 163, de repercussão geral (RE 593.068/SC), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e serviços extraordinários. 4. A legislação estadual aplicável ao caso, especialmente a Lei nº 6.677/94 e a Lei nº 11.357/2009, estabelece que determinadas gratificações, como adicional noturno, insalubridade e serviços extraordinários, podem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria estadual, desde que atendidos os requisitos legais. 5. O entendimento fixado pelo STF, no Tema n° 163, não afasta a necessidade de aplicação da legislação estadual, que autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas passíveis de incorporação. 6. Assim, legítima a contribuição previdenciária sobre os adicionais por serviço extraordinário, noturno e de insalubridade, pois são verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria da Autora. 7. Por outro lado, o terço constitucional de férias possui natureza indenizatória e não é passível de incorporação, devendo ser excluída a incidência da contribuição previdenciária sobre essa verba, com a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. ——————————————————— Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, § 2º, 77 e 132; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 65; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral); STF, ARE 1.256.745 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8145700-13.2024.8.05.0001, em que figura como Recorrente VIRGINIA LOPES EVANGELISTA, sendo Recorrido o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.